Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736332-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO APARECIDO PORFIRIO IMPETRANTE: FRANCISCO GOMES CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 30677886). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 16:18:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator